Tribunal: TJDFT
Processo: 0711783-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Cuida-se embargos de declaração opostos por ALTIVO AQUINO MENEZES E OUTRO em face da decisão monocrática (ID16086481) que, em análise liminar, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela ao agravo de instrumento. Em síntese, alega o agravante, ora embargante, que houve equívoco em relação às partes do processo. Esclarece que o agravado é pessoa física e não jurídica. Sustenta que por se tratar de pessoa física, busca a reforma da decisão a quo que tornou sem efeito a citação válida do agravado. Requer seja atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de que se conceda a antecipação dos efeitos da tutela pleiteado e reconhecer a aplicação do art. 248, §4o do CPC. É o relatório necessário. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, na forma do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Primeiramente, esclareço que, nos termos do art. 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratarem de embargos de declaração opostos contra decisão exarada no exercício do exame monocrático do pedido liminar (ID 16086481), farei a análise, também, unipessoalmente, com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. No caso, à evidência, houve equivoco quanto aos pólos processuais. Com efeito, nos termos do artigo 248, §1o, do Código de Processo Civil, a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, com assinatura do recibo. O §4o excepciona a pessoalidade ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos, o porteiro receba a citação e assine o aviso de recebimento. Confira-se: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. §1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. [...] §4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência esta ausente.” No caso dos autos a correspondência foi corretamente endereçada, assim, considera-se válida a citação quando realizada pelo correio e assinada, sem oposição, por aquele incumbido de receber correspondência no local de destino. Consta dos autos que o endereço em que foi recebida a citação é declarado pelo executado como sendo seu domicílio perante a Justiça Eleitoral e instituições financeiras (ID 15994165 – Pág.2). Ante o exposto, monocraticamente, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para conceder a liminar pleiteada e considerar válida a citação efetuada. Dê-se regular processamento ao agravo de instrumento para exame do seu mérito. Publique-se. Intime-se.